Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. TESE RECURSAL NÃO DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 506 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IPTU. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVER DE COMUNICAÇÃO. ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexistência de débitos de IPTU em relação à autora recorrida, assim como a exclusão de seu nome da dívida ativa. Sustenta o Distrito Federal que a sentença violou o art. 506 do CPC e o art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal. Alega ainda haver incompetência absoluta do Juízo da ação de Reintegração de Posse. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Inicialmente, não conheço do recurso no que se refere à tese de existência de violação ao art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal, assim como da alegação de incompetência absoluta do Juízo da Reintegração de Posse, porque não foram deduzidas perante o juízo de origem, em que pese o réu tenha se manifestado nos autos antes da prolação da sentença. Há, portanto, indevida inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância. Além disso, a eventual incompetência do Juízo da Reintegração de Posse sequer poderia ser reconhecida por esta Turma Recursal nesta via. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. Não há violação ao art. 506 do CPC em razão do recorrente não ter sido parte na ação da reintegração de posse. Isso porque, em primeiro lugar, este recurso apenas tem por objeto a impugnação dos fatos tratados neste processo e da sentença proferida, não contemplando o objeto da ação de reintegração de posse. Em segunda lugar, na ação possessória foram discutidas apenas questões contratuais referentes ao inadimplemento do preço do terreno e a consequente retomada da posse pela vendedora. Nenhum aspecto sobre responsabilidade tributária que pudesse envolver interesse do fisco foi tratado.
V. De mais a mais, competia à TERRACAP, após a reintegração de posse, as comunicações necessárias atinentes à alteração de propriedade perante o registro de imóveis, a fim de que o imposto pudesse ser cobrado da real proprietária do bem e sujeito passivo do tributo, nos termos do art. 6o, § 1o, I, do Decreto 28.445/2007. Cumpre observar que a situação ganha especial destaque neste caso porque a proprietária do bem é parte integrante da própria estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido: “A comunicação da transmissão da propriedade à Secretaria de Fazenda constitui obrigação tributária acessória, sendo tal ônus do adquirente, já que ele se torna proprietário do imóvel e, por conseguinte, novo contribuinte dos tributos e demais encargos incidentes sobre o bem, a teor do art. 23 da Lei Complementar Distrital n° 04/1994 e do art. 6o, § 1o, I, do Decreto Distrital no 28.445/2007.” (Acórdão n.1082064, 07050197820178070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.